Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-14.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e DANO MORAL – Negativação – Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que os corréus não comprovaram a origem do débito, alegando a baixa da negativação antes da propositura da demanda, o que não ocorreu –

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e DANO MORAL – Negativação – Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que os corréus não comprovaram a origem do débito, alegando a baixa da negativação antes da propositura da demanda, o que não ocorreu – Inscrição irregular nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito que gera dano moral "in re ipsa", prescindindo de prova – Precedentes do Eg.Superior Tribunal de Justiça – Dano moral configurado, passível de indenização – Valor da indenização fixado em R$10.000,00 - RECURSO PROVIDO.